Tribunal: TJPA
Processo: 0829738-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829738-76.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA SALETE DE SOUZA BRAGA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA. DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL. SERVIDORA ESTATUTÁRIA NÃO-ESTÁVEL. DIREITO À APOSENTADORIA PELO IGEPREV. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO STF (RCL 25240 MC/PA). JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece reforma o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de origem.

2.

Conforme se observa da decisão cautelar proferida pelo STF na Rcl 25.240/PA, a autora, dentre outros servidores listados, possuía vínculo com a Defensoria Pública do Estado do Pará como Estatutária Não-Estável, assim considerados os que ingressaram nos quadros da administração pública no intervalo temporal compreendido entre os anos de 1987 a 1991, completando todos os requisitos para a aposentadoria no serviço público pelo IGEPREV.

3.

A jurisprudência deste Tribunal é firmada no sentido de que o servidor, ainda que não estável, que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social por longos anos, faz jus aos benefícios previdenciários pelo IGEPREV.

4.

É possível a aplicação de
astreintes
em face da Fazenda Pública que, no caso dos autos, se revela proporcional e não exorbitante, a fim de impulsionar a correta e prudente conduta da Administração.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5256329, nos autos da ação movida por
FRANCISCA SALETE DE SOUZA BRAGA,
por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Inconformado, o agravante sustenta, inicialmente, a desproporcionalidade da multa aplicada, defendendo que deve ser revogada ou, no mínimo, drasticamente diminuída.

No mérito, alega o não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria no Regime Previdenciário Estadual, nos termos do art. 40, §13, da CF/88, uma vez que a autora foi admitida em 01/08/1990 na qualidade de servidora temporária.

Acrescenta a ausência da qualidade de segurado do Regime Próprio, conforme o art. 1°, V, da Lei Federal n°9.717/98, arguindo a necessidade de aplicação do princípio da legalidade e separação dos poderes.

Ademais, menciona que o TCE/PA nega o registro de aposentadoria em casos semelhantes.

Por fim, aduz a impossibilidade de devolução das contribuições previdenciárias, por se tratarem de descontos obrigatórios.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
5882445.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela que a autora foi admitida no cargo de Defensor Público em 01/09/1990 e, à época, não havia legislação regulamentando a instituição, tendo ingressado sem concurso público, com nomeação em 01/09/1990 por meio da Portaria n° 341/90-DP-G (Id. 2796598 - Pág. 1), e com a CTPS assinada em 01/08/1990 (Id. 2796599 - Pág. 3), constando como empregador o Governo do Estado e a Defensoria Pública, e registro da mudança de regime jurídico pelo RJU na CTPS em 24/01/94 (Id. 2796600 - Pág. 1), cingindo-se a controvérsia em aferir o seu direito à aposentadoria pelo IGEPREV.

A Defensoria Pública, por meio de Parecer Jurídico n° 187/2011-CJ/DP (Id. 2796605 - Pág. 1 e 3), reconheceu que a autora exerceu suas funções na qualidade de Defensor Público desde 01/08/1990 e que faz jus à aposentadoria voluntária, com fulcro no art. 40, §1º, II da CF/88 c/c art. 33, III da Constituição Estadual e artigos 111 e 244 da Lei Estadual nº 5.810/94. Mencionou o parecer que:

“(...)
o servidor se encontra entre os servidores tidos como “estatutários não-estáveis”, com direito a aposentadoria constante do regime próprio de previdência dos servidores efetivos da administração pública.
(...)”
(Id. 2796605)

Por sua vez, o IGEPREV não reconheceu a autora como segurada, argumentando a ausência dos requisitos para a concessão de aposentadoria.

Todavia, conforme inclusive destacado pelo parecer ministerial, em que pese não estar amparado pelo art. 19 ou pelo art. 22 do ADCT, CF/88, a autora comprova que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência por longo período, conforme documentos anexados aos autos.

Com efeito, a sentença de origem ressaltou que
“ainda que o(a) demandante não tenha feito parte do quadro de servidores efetivos da Defensoria Pública, como de fato é o caso dos presentes, não podemos deixar de notar que o(a) mesma(o), durante todo o tempo em que desempenhou suas atividades naquela instituição, efetivamente contribuiu para o regime previdenciário próprio”
(Id. 2796681).

Ademais, destaquei no
decisum
recorrido que, por meio de decisão cautelar proferida nos autos da RCL 25.240/PA, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a autora, dentre outros servidores listados, possuía vínculo com a Defensoria do Estado do Pará como Estatutário Não-Estável, assim considerados os que ingressaram nos quadros da Administração Pública no intervalo temporal compreendido entre os anos de 1987 e 1991, completando todos os requisitos para aposentadoria no serviço público pelo IGEPREV, senão vejamos:

“(...)
Assim, informamos que
CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES, JOÃO CONSTANTINO TORK DA SILVA, LAURINDO RODRIGUES BEZERRA, MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO DE AQUINO,
FRANCISCA SALETE BRAGA PEREIRA
, MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA, MARIA MARLENE SOARES DA SILVA, CLAUDIO ARAUJO FURTADO, RAYMUNDO GOMES DE PINHO
possuíam vínculo com a Defensoria Pública do Estado do Pará como Estatutários Não Estáveis
.
Ocorre que, consoante o Ofício nº 131/16, de 04 de maio de 2016, do então Defensor- Geral Luis Carlos de Aguiar Portela, encaminhado ao 2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado do Pará,
a integralidade dos retromencionados servidores completaram regularmente todos os requisitos para a aposentadoria no serviço público antes do julgamento e notificação da decisão (tempo de serviço, tempo de contribuição e idade), estando os mesmos juridicamente e factualmente afastados do exercício do cargo de Defensor Público, aguardando a finalização de seus processos junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado – IGEPREV.
(...)”

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é cediça no sentido de que o servidor, ainda que não estável, que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social por longos anos, como no caso dos autos, faz jus aos benefícios previdenciários pelo IGEPREV:

INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO. REJEITADA.
SEGURADO QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS POR CERCA DE 25 ANOS SEM QUE HOUVESSE ALTERAÇÃO DE SEU REGIME PARA O GERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL
. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PARA O IMEDIATO IMPLEMENTO DA PENSÃO POR MORTE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ESPOSA IDOSA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IGEPREV em sede de contrarrazões. Matéria que integra objeto do recurso. Análise em conjunto com o mérito do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de motivação. Mesmo de forma sucinta, as razões que levaram ao indeferimento do pleito antecipatório estão bem delimitadas na decisão. Violação ao princípio da motivação não configurado. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Mérito.
A agravante é esposa de ex-servidor público do Estado, investido em cargo temporário no ano de 1989, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, quando ainda não se exigia a vinculação ao Regime Geral de Previdência. Durante toda sua permanência no serviço público estadual, que durou cerca de 25 anos, o de cujus contribuiu para o fundo previdenciário estadual
. 4. Mesmo após a entrada em vigor da referida emenda, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do exservidor, que sempre esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado até o fim de seu contrato. 5. Não há qualquer evidencia de que Administração Estadual realizou a devida compensação com o Órgão Previdenciário Federal como determina a Lei nº 9.796/99, bem como, que o de cujus possuía cadastro e contribuições no INSS, para que pudesse permitir à agravante o requerimento da pensão por morte junto à Autarquia Federal, tornando-se inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do IGEPREV neste momento processual. 6.
A agravante é senhora em idade avançada, contando hoje com 84 anos. Não é razoável que a idosa fique desamparada até que a Administração Estadual resolva definir a situação previdenciária do de cujus, que ao longo dos anos, contribuiu compulsoriamente para o fundo gerido pelo agravado.
7. As especificidades da causa e a necessidade de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana indicam a probabilidade do direito da agravante, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, enquanto benefício previdenciário consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02. 8. Probabilidade do direito e risco de lesão grave configurado. Verba de natureza alimentar. Possibilidade de concessão de tutela em matéria previdenciária. Súmula 729 do STF. 9. Pedido de pagamento da pensão desde o óbito do segurado. Parcelas pretéritas. Inviabilidade em sede de tutela provisória. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o IGEPREV providencie o imediato pagamento da pensão por morte à agravante, no prazo de 48h, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais). 11. À unanimidade. (Agravo de Instrumento n.º 0011128-94.2016.814.0000. 2018.00896147-70, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-03-05)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO / REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL / APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV).
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social / RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda.
Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 -
Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto.
4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 - Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE. 1 -
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social RGPS
após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA. 2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar. 3 - Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos. 4 - Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida. 5 - Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. 6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença. 7 ? Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada. (2017.02630913-65, 177.143, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-23)

Dessa forma, considerando os fundamentos, a jurisprudência desta Corte e a decisão cautelar proferida pelo STF na Rcl 25.240/PA, verifiquei que a autora, Servidora Estatutária Não-Estável, que realizou contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência estadual por longo período, faz jus à aposentadoria pelo IGEPREV.

Por fim, em relação à fixação de multa diária para o cumprimento da tutela antecipada deferida, foi estabelecida pelo juízo de origem
“
em prazo de 30 (trinta) dias, à concessão e implementação do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional à Autora, com data inicial a partir da data de seu afastamento (21/06/2011) sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$30.000,00 (trinta mil reais)”
.
Almeja o recorrente que seja excluída a fixação da multa, ou a redução do seu valor.

Foi elencado na decisão monocrática agravada que a finalidade da fixação da
astreinte
, a despeito de seu caráter coercitivo, é constranger o devedor ao cumprimento da obrigação, visando sobretudo a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, que na situação em tela deve ser em favor da própria autora que necessita do pagamento do benefício de aposentadoria, tratando-se de verba de caráter alimentar.

Sobre o tema, destaquei o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é

possível a imposição de multa diária contra a fazenda pública
, com fundamento no art. 461, § 5º, do CPC⁄73, mesmo diante da superveniência do CPC⁄2015, em razão do atual art. 536 e § 1º, do CPC⁄2015
,
para compelir o recorrente a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, no caso, para o reestabelecimento de verba de caráter alimentar, em cumprimento da decisão judicial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2.
O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer
. No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante.

3. Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 561.797/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não existe óbice ao julgamento do presente feito, pois o RESP 1.101.725/RS, então submetido ao regime representativo da controvérsia, foi desafetado em 03.06.2014.

2.
É permitido ao Juízo da execução aplicar multa cominatória ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.

3. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.

(AgRg no REsp 904.638/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 12/09/2014)

Em relação ao valor da multa cominatória fixada, ressaltei que é lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo §1° do artigo 537 do CPC/2015 (art. 461, §6°, do CPC/1973), a requerimento da parte ou de ofício, modificar o seu valor ou a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

O magistrado, quando da sua fixação, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a imposição de valor exorbitante, justamente por se revelar manifestamente ilícito, e, muitas vezes inexequível, não tem o condão de persuadir o litigante a cumprir a determinação judicial exarada. Não se trata, portanto, de um fim em si mesma, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante do que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Na hipótese em epígrafe, foi fixada a multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), abaixo do teto estabelecido pelo art. 77, §2°, do CPC/2015, que indica que a aplicação de multa pode ser fixada “
até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”.

Portanto, entendi que o provimento para determinar que o recorrente tome as providências elencadas na decisão vergastada não se revela exorbitante, a fim de impulsionar a correta e prudente conduta da Administração diante das expensas que o caso requer.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022